Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702971-97.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CAROLINO FILHO RECORRIDO: RENTCARS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente foi intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o recolhimento das custas iniciais e do preparo do recurso, conforme despacho de ID 51027443. No ID 51229693 verifica-se que o recorrente recolheu apenas as custas iniciais, deixando de recolher o preparo. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por deserção. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator